Tribunal: TJMT
Processo: 1016701-56.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016701-56.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANE FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 026.690.591-98 (APELANTE), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação de indenização por danos materiais e morais. descontos em conta bancária. seguro de vida e tarifa de comunicação digital. preliminar de cerceamento de defesa. rejeição. contraditório exercido sobre documentos novos. mérito. contratação eletrônica mediante biometria facial. validade do negócio jurídico comprovada. tema 1061 do stj. ônus da prova atendido pela instituição financeira. ausência de ato ilícito. exercício regular de direito. sentença de improcedência mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, fundamentada na regularidade de descontos bancários a título de seguro e tarifa de serviços, cuja contratação foi negada pela consumidora, mas comprovada pelo banco através de sistema de biometria facial.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a juntada de documentos probatórios após a contestação, mas antes da sentença, configura cerceamento de defesa passível de anulação do julgado; e (ii) estabelecer se a captura de imagem facial e a assinatura eletrônica são meios idôneos para comprovar a manifestação de vontade e a higidez da contratação de serviços bancários, à luz do Tema 1061 do STJ.

III. razões de decidir

3. Inexistência de cerceamento de defesa: a juntada de documentos na fase de especificação de provas não nulifica o processo quando oportunizado o contraditório e exercida a impugnação específica pela parte adversa, incidindo o princípio da instrumentalidade das formas e a ausência de prejuízo (pas de nullité sans grief).

4. Erro material na peça defensiva: a menção equivocada a nome de terceiro na contestação constitui irregularidade formal sanável que não induz à confissão ficta automática se o acervo documental subsequente permite identificar com clareza a relação jurídica material travada entre as partes litigantes.

5. Ônus probatório e Tema 1061 do STJ: diante da negativa de contratação, compete à instituição financeira provar a autenticidade do vínculo, dever este cumprido mediante a apresentação de proposta de adesão acompanhada de dossiê eletrônico contendo metadados e imagem facial da consumidora compatível com seus documentos de identificação.

6. O uso de tecnologia biométrica para autenticação de transações financeiras é método seguro e admitido pelo ordenamento (Resolução no 4.474/2016 do CMN), possuindo a biometria facial força probante suficiente para elidir a tese de fraude ou ausência de consentimento.

7. Comprovada a anuência aos termos do seguro e da tarifa de comunicação digital, os débitos efetuados configuram exercício regular de direito, afastando o dever de restituir valores ou de indenizar por danos extrapatrimoniais.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A juntada de prova documental no curso da instrução, desde que submetida ao crivo do contraditório, não enseja nulidade por cerceamento de defesa. 2. A contratação de produtos e serviços bancários formalizada por meio eletrônico e validada por biometria facial constitui prova idônea da manifestação de vontade do consumidor, tornando legítimos os descontos dela decorrentes.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III, e 14; CPC, arts. 85, §11, 98, §3o, 341, parágrafo único, 355, I, e 429, II; Resolução CMN no 4.474/2016; Resolução BACEN no 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, Súmula no 297; TJMT, Apelação Cível no 1001708-54.2025.8.11.0020, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CRISTIANE FERREIRA DE CARVALHO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” (Processo no 1016701-56.2025.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra BANCO AGIBANK S/A, ora apelado, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade da contratação de seguro de vida e de tarifa de comunicação digital (cf. Id. no 215451398).

A r. sentença, ainda, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, com exigibilidade suspensa em razão da parte ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que foram juntados documentos pela parte ré sem a devida oportunidade de manifestação, notadamente aqueles que buscariam comprovar a suposta contratação dos serviços questionados, requerendo, inclusive, a anulação da sentença caso tais elementos sejam considerados pelo Tribunal.

No mérito, afirma que a sentença de improcedência não se coaduna com as provas constantes dos autos, uma vez que restou demonstrada a inexistência de contratação dos serviços de “tarifa de comunicação digital” e de seguro, cujos valores foram indevidamente descontados de sua conta bancária, destinada ao recebimento de benefício previdenciário, de natureza alimentar.

Aduz que a instituição financeira não apresentou contrato válido que autorizasse as cobranças, tampouco comprovou a anuência da consumidora, em afronta às normas do Banco Central que exigem contratação específica para cobrança de tarifas.

Alega, ainda, que os documentos apresentados pelo banco são inválidos, inconsistentes e não guardam relação com a contratação discutida, destacando divergências de datas, ausência de assinatura e indícios de manipulação, razão pela qual não poderiam ser considerados como prova da relação jurídica.

Defende que houve falha na prestação do serviço, com descontos indevidos reiterados, mesmo após tentativas administrativas de cancelamento.

Argumenta pela inexistência de relação jurídica entre as partes e pela inexigibilidade dos débitos, ressaltando que a conduta da instituição financeira viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo.

Sustenta, também, a ocorrência de dano moral in re ipsa, decorrente dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento.

Defende, ainda, o direito à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da comprovação de má-fé, diante da cobrança indevida e da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos riscos da atividade.

Pede, sob esses fundamentos, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a inexistência da relação jurídica, declarando a inexigibilidade dos débitos, condenando o recorrido à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, subsidiariamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, além da condenação em honorários advocatícios (cf. Id. no 218240042).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 225060021).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o banco apelado juntou documentos essenciais (contrato de seguro e proposta de abertura de conta) apenas na fase de especificação de provas, sem que lhe fosse oportunizado o devido contraditório.

Argumenta, ainda, que a contestação original seria inepta por mencionar o nome de terceiro (“Muniz Martins”).

Em contrarrazões, a instituição financeira aduz que a juntada de documentos visou a busca da verdade real e que a parte autora teve oportunidade de se manifestar sobre o acervo probatório antes da prolação da sentença, inexistindo prejuízo processual.

Verifica-se que, de fato, a contestação apresentou erro material crasso ao mencionar pessoa alheia ao processo. Contudo, tal vício não induz à confissão ficta automática quando o conjunto probatório permite a identificação da relação jurídica entre as partes litigantes.

No que tange à juntada tardia dos documentos (Ids. no 355371883 e 355371884), constata-se que a apelante foi intimada e apresentou impugnação específica a tais provas (cf. Id. no 355371877), exercendo plenamente seu direito de defesa. Vigora no sistema processual civil o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo.

Dessa forma, tendo sido respeitado o contraditório substancial sobre as provas documentais que embasaram o convencimento do magistrado a quo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por CRISTIANE FERREIRA DE CARVALHO contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização movida contra o BANCO AGIBANK S.A., reconhecendo a validade da contratação de seguro de vida e de tarifa de comunicação digital.

O magistrado de origem, entendendo desnecessária a dilação probatória, procedeu ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, ao considerar suficiente o conjunto documental constante dos autos para o deslinde da controvérsia.

No mérito, consignou que, embora seja vedada a prática de venda casada em contratos bancários, não restou demonstrado, no caso concreto, que a contratação do seguro tenha sido imposta à parte autora. Ao contrário, entendeu que houve adesão voluntária ao seguro de vida em grupo, destacando que o contrato juntado aos autos evidenciaria a anuência da consumidora de forma livre e consciente.

O julgador destacou, ainda, entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é ilícita a imposição de contratação de seguro vinculada a produtos bancários, mas concluiu que tal hipótese não se configurou na situação em análise, por inexistirem elementos que indicassem coação ou ausência de liberdade contratual.

Diante disso, reconheceu a regularidade da contratação e a licitude dos descontos realizados, afastando a alegação de falha na prestação do serviço, bem como a pretensão de restituição de valores e indenização por danos morais.

Ao final, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Eis a sentença vergastada:

“(...) DECIDO

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Analisando as razões trazidas na peça de ingresso, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pesem os argumentos levados a efeito pela autora, mormente a informação da não contratação do seguro, vejo que não há elementos plausíveis para atendê-la.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, conforme já indicado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, observa-se no caso dos autos, que a parte autora anuiu ao contrato de seguro de vida em grupo, por livre e espontânea vontade, não restando, evidenciado imposição da contratação por parte da instituição bancária, já que no contrato de seguro juntado aos autos, assinado pelo autor, consta informação de forma inequívoca, quanto à liberdade de contratação.

Contudo, o que não ultrapassa filtro legal, em razão da venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, é a eventual imposição, pela fiduciária, de adesão a seguro oferecido por seguradora do seu grupo econômico (ou outra seguradora por si indicada).

Assim agindo, a instituição financeira injustificadamente amplia o serviço inicialmente desejado pelo consumidor, bem como retira deste a possibilidade de procurar oferta mais vantajosa no mercado.

Nesse sentido foi sedimentada a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, com a força normativa que é atraída pela resolução de recursos repetitivos, em sede do Recurso Especial paradigma no 1.639.320/SP. A tese foi fixada no seguinte sentido:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

No caso posto à liça, não é possível aferir dos autos que a contratação do seguro tenha sido imposta ao consumidor. Distintamente, cuidou-se de mera liberalidade das partes, não havendo ilicitude a ser declarada.

(...)

É o caso dos autos, em sendo assim, a pretensão deve ser julgada improcedente.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” proposta por CRISTIANE FERREIRA DE CARVALHO, com qualificação nos autos em desfavor de BANCO AGIBANK S/A, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, e o faço com amparo no § único do artigo 86 do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no § 3o, do artigo 98 do mesmo Estatuto Processual Civil. (...)”

Irresignado, alega a parte apelante, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao contraditório em razão da juntada tardia de documentos pelo banco (cf. Id. no 218240042).

No mérito, sustenta a inexistência de relação jurídica, afirmando que nunca contratou os serviços e que a contestação do apelado é genérica por mencionar terceira pessoa estranha à lide.

Já a parte apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que os descontos são legítimos, pois decorrem de contratos formalizados eletronicamente mediante assinatura digital e biometria facial, o que afastaria qualquer alegação de fraude ou falha na prestação do serviço (cf. Id. no 225060021).

Pois bem.

A controvérsia de mérito cinge-se à verificação da legitimidade dos descontos efetuados na conta bancária da apelante a título de “Débito Seguro Agibank” e “Tarifa de Serviço de Comunicação Digital”.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica em exame é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme sedimentado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua que Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

No caso concreto, a apelante nega a contratação dos serviços. Diante de tal negativa, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a existência e a validade do vínculo obrigacional, nos termos do Tema 1061 do STJ, que estabelece:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade”.

Embora a defesa inicial do banco tenha sido genérica, a instrução processual logrou êxito em sanar a dúvida fática.

O banco apelado colacionou aos autos a Proposta de Adesão a Seguro de Vida em Grupo (cf. Id. no 355371884) e a Proposta de Abertura de Conta Corrente (cf. Id. no 355371883), ambas devidamente acompanhadas de dossiê de assinatura eletrônica com biometria facial.

A análise dos documentos revela a captura de imagem da face da apelante (“selfie”) no momento da contratação, realizada em 01/06/2024, apresentando correspondência fidedigna com os documentos pessoais juntados com a exordial. Entendo que a utilização de biometria facial constitui método moderno e seguro de autenticação, possuindo plena validade jurídica no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, conforme autoriza a Resolução no 4.474/2016 do Conselho Monetário Nacional, bem como consoante jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR “SELFIE”. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. COMPROVANTE DE ENTREGA COM DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIRO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de anotação restritiva e indenização por danos morais, formulados em ação ajuizada por consumidor que afirma ter contratado apenas conta digital, sem solicitar, receber, desbloquear ou utilizar cartão de crédito ou empréstimo vinculado à instituição financeira demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a prova da contratação e do débito; e (ii) o cabimento de danos morais, à luz da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas relações de consumo envolvendo instituições financeiras, compete ao fornecedor demonstrar, de forma segura, individualizada e idônea, a regular contratação do serviço ou produto que deu origem ao débito impugnado.

4. A juntada de documentos pessoais e de contrato digital firmado mediante biometria facial (“selfie”), desacompanhados de elementos técnicos idôneos aptos a demonstrar, com segurança, a autoria, a integridade e a manifestação inequívoca de vontade do consumidor, não se mostra suficiente para validar a contratação.

5. A fragilidade da prova é evidente, pois o comprovante de entrega diverge do endereço do consumidor e aponta recebimento por terceiro não identificado, o que afasta a conclusão de recebimento e desbloqueio do cartão pelo titular.

6. Não comprovada adequadamente a origem da dívida, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito e da irregularidade da inscrição restritiva dele decorrente.

7. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa).

8. Inaplicável a Súmula 385 do STJ quando as demais anotações restritivas em nome do consumidor são posteriores ao apontamento discutido nos autos, inexistindo inscrição legítima preexistente apta a afastar a reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Selfie, telas sistêmicas, termo de adesão sem demonstração técnica idônea de anuência, bem como comprovante de entrega com divergência de endereço e recebimento por terceiro, não satisfazem o ônus probatório da instituição financeira. 2. A negativação indevida enseja dano moral in re ipsa, sendo inaplicável a Súmula 385/STJ quando os demais apontamentos são posteriores ao discutido nos autos.”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Anglizey Solivan de Oliveira - Apelação Cível no 1030078-97.2025.8.11.0002, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por dano moral, sob fundamento de regularidade da contratação eletrônica e efetivo proveito econômico pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial; e (ii) saber se a contratação eletrônica do empréstimo consignado é válida e apta a demonstrar a manifestação de vontade da consumidora, afastando a alegação de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o acervo probatório documental se revela suficiente para a formação do convencimento judicial, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis, nos termos do art. 370 do CPC.

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de cédula de crédito bancário digital, com registros de autenticação eletrônica, geolocalização, IP, hash de validação e biometria facial, além da efetiva liberação do valor na conta da autora.

A correspondência entre a imagem capturada no ato da contratação e o documento oficial da consumidora evidencia a autenticidade da manifestação de vontade, inexistindo indícios de fraude.

A disponibilização do crédito na conta da autora, sem devolução dos valores, reforça a conclusão de que houve proveito econômico do contrato, afastando a alegação de inexistência da relação jurídica.

A contratação eletrônica, quando dotada de mecanismos seguros de identificação, possui validade jurídica, não sendo infirmada pela idade ou suposta hipossuficiência tecnológica da consumidora.

Inexistente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, resta afastado o dever de indenizar, bem como a repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.”

Tese de julgamento: “1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado, quando acompanhada de mecanismos seguros de autenticação, como biometria facial e trilha de auditoria, é válida e apta a comprovar a manifestação de vontade do consumidor. 2. A inexistência de falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar e a repetição de indébito, ainda que a contratação seja impugnada sob alegação genérica de fraude.”

(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Rel.

Carlos Alberto Alves da Rocha - Apelação Cível no 1001708-54.2025.8.11.0020, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, no qual se afastou a responsabilidade de instituição financeira por fraude consistente na abertura de conta e contratação de empréstimo em nome da consumidora, mediante uso de biometria facial, após esta ter entregue documentos e permitido a captura biométrica a terceiros fraudadores. A embargante sustenta omissão quanto à análise da falha na prestação do serviço bancário e pleiteia efeitos infringentes para reconhecer a inexistência do débito, com indenização por danos morais e repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada falha na prestação do serviço bancário, especialmente quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira diante de transações consideradas atípicas e supostamente fraudulentas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O colegiado afasta a alegação de omissão ao reconhecer que a matéria relativa à responsabilidade da instituição financeira foi expressamente analisada no acórdão embargado.

O julgado conclui que o evento danoso decorre da conduta da própria consumidora, que entrega documentos pessoais e permite a realização de biometria facial a terceiros, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

A decisão afirma que não há falha na prestação do serviço bancário, pois as operações foram realizadas com validação biométrica regular, não havendo violação do sistema de segurança da instituição financeira.

O acórdão entende que a rapidez das transações subsequentes, inclusive via PIX, não impõe ao banco o dever de bloqueio automático quando há autenticação válida pelo titular.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não verificadas no caso.

O prequestionamento não pode ser utilizado como finalidade exclusiva dos embargos de declaração quando ausentes vícios no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.”

Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão da responsabilidade da instituição financeira e conclui pela culpa exclusiva da consumidora. A realização de operações bancárias mediante biometria facial válida afasta a responsabilidade do banco, quando inexistente falha em seu sistema de segurança. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho - Embargos de Declaração Cível no 1020245-55.2025.8.11.0002, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

Sob essa ótica, resta demonstrado que o banco se desincumbiu do seu ônus probatório, evidenciando que a apelante anuiu aos termos contratuais de forma livre e consciente.

No que tange à “Tarifa de Comunicação Digital”, verifica-se que a adesão ao serviço de envio de mensagens e notificações foi pactuada no ato da abertura da conta, com previsão expressa de cobrança conforme a tabela de tarifas da instituição, o que atende aos requisitos de transparência e informação previstos na Resolução 3.919/2010 do BACEN.

Dessa forma, constatada a regularidade das contratações, as cobranças efetuadas constituem exercício regular de direito, o que afasta a ilicitude da conduta e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Ausente a prática de ato ilícito, inexiste fundamento jurídico para a repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, bem como para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Em consonância com esse entendimento, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme já rechaçado, firmou orientação no sentido de que a comprovação da contratação por meio de biometria facial revela-se suficiente para atestar a regularidade da avença, afastando, por conseguinte, a pretensão declaratória de inexistência de débito.

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, visto que a tese autoral de fraude foi cabalmente derruída pela robusta prova documental apresentada pela parte ré.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de CRISTIANE FERREIRA DE CARVALHO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do desprovimento do recurso e da manutenção integral da sentença de improcedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em observância ao trabalho adicional realizado em grau recursal.

Assim, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte sucumbente, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026